Tribunal: TJES
Processo: 5001201-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001201-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONEIMARO FERREIRA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001201-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: RONEIMARO FERREIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
RONEIMARO FERREIRA DA SILVA
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Colatina/ES, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000491-34.2020.8.08.0014.

Alega o impetrante, em síntese, que, a Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) revogou expressamente o dispositivo que equiparava a hediondez do tráfico de drogas como delito hediondo para fins de progressão de regime, de modo que o apenado condenado pela prática de crime de tráfico de drogas deverá progredir conforme os critérios objetivos dos delitos comuns, ou seja, após o cumprimento de 16%, 20%, 25% ou 30% (salvo se cometido antes de 23/01/2020) da pena, pois ausente previsão legal sobre delitos “equiparados a hediondo”. Nesse sentido, sustenta que, diante do esvaziamento da “equiparação” à hediondez, não remanesce fundamento legal para o artigo 33, da Lei de Drogas, gerar reincidência específica em delito hediondo.

À vista disso, requer, liminarmente, a retificação do Relatório da Situação Processual Executória do paciente para 1/6 (crimes cometidos antes de 23/01/2020), para fins de progressão de regime no processo nº 0013405-62.2020.8.08.0048. No mérito, postula a confirmação da liminar.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2157070, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2197117.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2365910, opinando pelo não conhecimento do
mandamus.
Em caso de conhecimento, que seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 05 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001201-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: RONEIMARO FERREIRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
RONEIMARO FERREIRA DA SILVA
, sob a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Colatina/ES, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000491-34.2020.8.08.0014.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus
, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço,
a utilização do
habeas corpus

não
se revela adequada
, visto que o pedido deveria ser primeiramente direcionado ao juiz da execução, sob pena de
indevida supressão de instância
.

É de se pontuar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente
writ

tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo, pois, em indevida supressão de instância.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001201-74.2022.8.08.0000

PACIENTE: RONEIMARO FERREIRA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO RSPE. PACOTE ANTICRIME. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO DO CRIME TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, o que não se afigura na hipótese vertente.

2. Caso em que
a utilização do
habeas corpus

não
se revela adequada
, visto que o pedido deveria ser primeiramente direcionado ao Juiz da Execução, sob pena de
indevida supressão de instância
.

3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente
writ

tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo, pois, em indevida supressão de instância.

4. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.